Tribunal: CARF
Processo: 19515.000368/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000368/2010-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA NILZA RINALDI MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores ingressados em suas conas de
depósito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-72.147,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 1010 a 1028.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000368/2010-86
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 449 a 455,
relativo ao ano-calendário de 2005, do qual faz parte integrante o Termo de Verificação Fiscal de
fl. 437 a 440.
A leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 453, evidencia que a
Autoridade Fiscal constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito.
Em apertada síntese, após dificuldades identificadas no curso do procedimento
fiscal, foi lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização, sendo formalizada a Requisição de
Movimentação Financeira, as quais, após atendidas pelas instituições financeiras, foi seguida de
apresentação da movimentação pela própria contribuinte. Feita a conciliação, encaminhada
planilha à fiscalizada, intimada e reintimada a comprovar a origem dos depósitos, houve
apresentação de resposta informando uma suposta origem sem lastro probatório, fl. 147 e ss.
Em seguida, a Fiscalização deu continuidade à análise dos extratos bancários,
excluindo créditos cuja origem identificou e constatou inaplicável a exclusão de depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, já que o somatório excedia R$ 80.000,00.
Havia movimentação em conta conjunta com o cônjuge, Sr. Joel António Maciel,
do que resultou em lançamento que será julgado na mesma sessão de julgamento do presente.
Ciente do lançamento em 13 de março de 2010, conforme AR de fl. 457,
inconformado, o contribuinte protocolou a impugnação de fl. 468 a 471, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
• Estaria avocando para si a responsabilidade por toda a movimentação
financeira havida no ano-calendário de 2005, afastando a responsabilidade de seu
cônjuge (co-titular em duas contas correntes). A dita movimentação financeira
corresponderia a valores destinados aos pagamentos de impostos, taxas, contribuições,
ou seja, despesas diversas dos depositantes (clientes da Impugnante, em seu ofício de
contadora);
• Ressalta que se revela inócua e descabida a exigência da Fiscalização para que
a contribuinte fornecesse os dados dos depositantes se a maioria, para não dizer a
totalidade, encontrar-se-ia identificada. De toda forma, estaria anexando duas pastas
com os documentos comprobatórios dos recolhimentos que teriam sido realizados com
os depósitos que foram efetuados pelos seus clientes;
• Os depósitos e transferências não equivaleriam na exata proporção dos
pagamentos realizados durante o mês de depósito. Isso ocorreria em razão da data de
pagamento dos tributos (mensal, trimestral, por exemplo) ou da sua competência. De
toda forma, aquilo que se tem como renda omitida teria sido integralmente utilizada
para pagamento dos impostos e taxas de diversos clientes;
• Renda indicaria variação patrimonial, ou seja, a quantidade de riqueza
amealhada anualmente. Assim, só seria renda o que o indivíduo acrescentasse ao seu
patrimônio por força do seu trabalho e/ou da aplicação de capital. Seria improvável
que movimento financeiro represente, ou seja sinônimo de renda da Contribuinte, até
porque o Termo de Arrolamento de Bens produzido pela Fiscalização demonstraria
justamente o contrário, ou seja, que não haveria patrimônio compatível com a renda
imaginada pelo agente fiscalizador. Caberia à Fiscalização apurar eventual diferença
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

entre os saldos bancários do último dia de cada ano que representaria mais
propriamente a variação patrimonial, independentemente do que tenha ocorrido nos
meses do mesmo ano;
• Pelas contas correntes da contribuinte teriam passado valores significativos
sem que tenha havido qualquer apropriação ou omissão. Da mesma forma, encontram-
se valores que foram indevidamente glosados, tais como empréstimos bancários,
cheques e TED's devolvidos, afora um estorno de R$ 170.000,84, bem como outras
divergências;
• O Auto de Infração se perderia em valores menores e operações financeiras
identificadas: empréstimos bancários, TED-S, DOC-C, depósitos identificados e
cheques;
• Causaria espanto à Impugnante que as instituições financeiras tenham apenas
encaminhado à Fiscalização extratos com apenas os depósitos, sem mais nenhuma
outra operação financeira, tais como pagamentos de impostos, taxas e demais
contribuições. De toda maneira, estaria anexando todos os comprovantes dos
recolhimentos realizados, comprovando assim a total ausência de fundamentação do
presente Auto de Infração, visto que jamais teria sonegado ou omitido qualquer renda
ao fisco;
• Seria inegável a incidência do §5o, artigo 42, da Lei no 9.430/96, como acima
salientado: "Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...) § 5o. Quando provado que os
valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas
será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)";
• Ante a ausência de hipótese legal e/ou incidência de Imposto de Renda, não
haveria também a incidência dos acessórios, quais sejam, aplicação de multa pelo não
recolhimento e a cobrança de juros moratórios.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, cujas conclusões estão sintetizadas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por
qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do §
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

6o. do art. 42. da Lei n° 9.430/96. na imputação da omissão de rendimentos a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suas razões de decidir, assim concluiu o Julgador de 1a Instancia:
(...)
Note-se que o parágrafo 5° anteriormente reproduzido encontrava-se
delimitado pela norma contida no caput do art. 6°, o qual exigia, para a
concretização da presunção legal de renda, a existência de sinais exteriores de
riqueza. Contudo, diferentemente da Lei n° 8.021/90, a Lei n° 9.430/96 requer
apenas que os depósitos não sejam comprovados por meio de documentos
hábeis e idôneos para que estes constituam hipótese de incidência tributária,
independentemente de qualquer demonstração pelo Fisco da existência de
acréscimo patrimonial. (...)
... a não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser
feita por qualquer dos titulares das contas conjuntas, resulta, por expressa
determinação do já mencionado § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação dos
rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares. (...)
Nesse sentido, juntamente com a impugnação, a Interessada apresenta a
documentação de fls. 476/1001.
Ocorre que tal documentação, quando muito, apenas identificam, pela
coincidência de datas e valores cruzados com as informações constantes nos
extratos bancários, que os pagamentos de diversas despesas de terceiros
(predominantemente o recolhimento de tributos) foram pagas com
importâncias saídas das contas correntes da Impugnante.
Faltou à Impugnante apresentar documentação (cópias de cheques,
contratos e escrituração contábil) que comprovasse de forma inequívoca,
conforme determina o comando do texto legal, que os depósitos em suas contas
correntes tiveram como origem os beneficiários dos supramencionados
pagamentos, caracterizando, assim, que teriam relação com a atividade
profissional da Contribuinte e, ainda, que tal atividade tenha sido informada no
Ajuste Anual do Imposto de Renda. (...)
Em síntese, deve ser excluído da tributação o montante de R$ 183.183,59
(=R$ 170.000,84 + R$ 682,75 + R$ 12.500,00).
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de dezembro de 2015, conforme AR fl. 1032,
ainda inconformado, a contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1042 a 1045, em 10
de março de 2015, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
Em 26 de abril de 2017, fl. 1059, a defesa junta nova petição informado a
apresentação de elementos comprobatório complementares.
É o relatório necessário.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da ação fiscal, da decisão recorrida e algumas considerações
sobre sua atividade profissional, a defesa reconhece que o ponto controvertido diz respeito
comprovação da origem dos depósitos identificados em suas contas de depósito. Afirma que
comprovantes de TEDs e DOCs ficam em poder dos depositantes (seus clientes) e que
comprovaria nos próximos dias, após requisição aos bancos, os respectivos comprovantes.
Requer a exclusão dos valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e, ainda
valores informados em Dirpf no montante de R$ 75.871,40.
Quanto a estes dois pleitos contidos no parágrafo precedente, deve-se destacar
que a previsão legal contida no Inciso II do §3o do art. 42 da Lei 9.430/96, já transcrito alhures,
e, ainda, a questão dos valores cujas origens foram identificadas, dentre eles aqueles com IRRF e
de aposentaria, não passaram despercebidos pela Autoridade lançadora, que assim pontuou, fl.
439/440:
Nas análises se procurou excluir, por conciliação entre os movimentos
financeiros, aqueles créditos originários de transferências entre as contas da titular e
co-titular, mais os empréstimos bancários, mais os de origem identificável de pronto,
com desconto do IRPF na fonte, como, no caso da contribuinte, a remuneração de
aposentadoria paga pelo INSS.
Analisados os valores creditados constatamos que no ano base em questão, os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 totalizaram um valor superior ao limite de isenção
estabelecido em lei, R$80.000,00, fazendo-se necessária a comprovação de todos
estes, mais os daqueles acima de R$ 12.000,00.
Não obstante a verificação fiscal sobre da matéria, trata-se que argumento novo
que não integrou a impugnação, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

Neste sentido, tais temas, por não terem sido objeto da impugnação ao
lançamento, devem ser considerados matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento,
por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
No que tange à comprovação da origem dos depósitos identificados em suas
contas de depósito, a defesa demonstra inequivocamente ter entendido que o ponto controvertido
diz respeito à origem dos depósitos identificados em suas contas de depósito, afirmando que
estaria providenciando elementos que pudessem demonstrar tal origem, o que permitiria, com o
cotejo das saídas já comprovadas nos autos, aferir o quanto dos valores ingressados em sua conta
bancária seriam de titularidade de terceiros.
Com tal objetivo comprobatório, quase dois anos após o protocolo do recurso
voluntário, a defesa apresenta, em fl. 1059, petição informado a juntada dos seguintes elementos:
- Planilha Geral de Esclarecimentos conforme relação DRJ FL.1016 A 1024,
esclarecendo cada histórico mencionado pela Receita Federal do Brasil.
- Planilha de esclarecimentos separadas por cliente e relação dos pagamentos dos seus
respectivos impostos e despesas gerais,
- Comprovantes de pagamentos dos respectivos recolhimentos mencionados nas
planilhas em anexo, comprovantes estes já juntados anteriormente na impugnação às
fls.473/998 do PA 19515-000368/2010-86, bem como novos comprovantes de
pagamentos que estão sendo juntados a este processo
- Planilha constando depósitos da mesma titularidade;
- Cópias de Comprovantes de protocolos das declarações DIRPJ dos clientes,
comprovando a relação de atividade profissional com os mesmos
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Desta forma, os valores cuja origem forem comprovadas no curso do
procedimento fiscal deveriam ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Neste sentido, não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu dever de provar
o que alega.
Como já dito alhures, o que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do
numerário e, naturalmente, comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais
valores. já comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos
rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação
específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no
Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo inequívoca comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
O que se têm nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos
valores creditados em conta-bancária.
Muito embora tenham sido juntados inúmeros comprovantes de pagamentos de
obrigações de terceiros, como bem pontuado pela decisão recorrida, inicialmente o que se espera
é a comprovação das origens, por meio de documentação hábil e idônea, não servindo para tanto
a mera a afirmação em planilha de que este valor é do cliente A ou B. Comprovada, por
exemplo, que o cliente A foi o depositante de um determinado valor depositado em favor do
fiscalizado, aí sim os pagamentos de despesas de tal cliente poderiam ser úteis para apurar a
natureza do numerário e, assim permitir a aplicação das normas de tributação específicas, quando
for o caso, naturalmente.
Com a complementação da defesa de fl. 1059, pode-se constatar:
- a planilha intitulada “DEPÓSITOS MESMA TITULARIDADE / CHEQUE
DEVOLVIDO / EMPRÉSTIMOS / LANC. INDEVIDOS, fl 1061.
Tal planilha traz valores já excluídos da base de cálculo do tributo lançado a título
de cheque devolvido, lançamento indevido e financiamento, para os quais não há mais objeto o
recurso voluntário.
Quanto aos demais valores litados, há apenas uma indicação de que correspondem
a depósitos de mesma titularidade, sem fazer o necessário cotejo com a conta de onde saíram tais
valores, razão pela qual não há elementos que justifiquem qualquer alteração na decisão
recorrida, conforme se vê no excerto abaixo:

- a planilha intitulada “PLANILHA GERAL DE ESCLARECIMENTOS
CONFORME RELAÇÃO DA DRJ FL. 1016 A 1024. Fl. 1062 a 1082
Em tal documento apenas há uma coluna com a indicação de origem sem o
necessário cotejo com nenhuma documentação comprobatória, conforme se vê no excerto
abaixo:
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

- na planilha de fl. 1084 há a indicação de clientes pessoas jurídicas cuja relação
de atividade profissional se pretende comprovar com cópias de declaração juntadas às fl. 1085 a
1186.
Como já dito alhures, não há dúvidas de que a contribuinte autuada, Contadora,
mantém relação profissional com os diversos clientes que cita, mas ainda pende de comprovação
que os valores depositados em suas contas bancárias originaram-se de tais PJ.
- a partir de fl. 1088, a defesa junta planilhas supostamente contendo
esclarecimentos, separados por cliente, com relação de depósitos efetuados pelos mesmos para
fazer face aos pagamentos já comprovados e novamente juntados.
A título de exemplo, vejamos, fl. 1188:
Origens:
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

Pagamentos (comprovantes juntados a partir de fl. 1092)
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

O mesmo formato acima se repete para os demais clientes citados pela defesa.
Mais uma vez, a defesa comprova a saída, mas não demonstra, com documentação
hábil e idônea, a origem dos créditos em suas contas. Como já dito, a mera indicação da suposta
origem em planilha não satisfaz a necessidade de tal comprovação inequívoca.
Uma análise superficial das informações contidas, por exemplo, na planilha
acima, já é suficiente para apontar que não são verossímeis os argumentos recursais. Veja que,
até fevereiro de 2005, a citada profissional teria recebido de tal cliente o montante de R$
2.861,98. Considerando que o próximo crédito ocorreu apenas 13 de julho do mesmo ano, todas
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000368/2010-86

as despesas indicadas como pagamento efetuados até 15 de junho, cujo montante ultrapassa os
R$ 14.000,00, teriam sido quase que integralmente custeado com recursos próprios da
profissional da área contábil.
Desta forma, considerando ainda a própria natureza da ocupação da contribuinte
fiscalizada, cuja profissão tem como objeto o patrimônio das entidades, inclusive o seu, há de se
reconhecer que faltou zelo no controle das operações levadas a termo, não tendo sido
demonstrados elementos capazes de afastar as pertinentes conclusões das Autoridades lançadora
e julgadora.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por conhecer em parte do recurso voluntário,
por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital